Tribunal: TJDFT
Processo: 0714214-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARÂMETROS DO RESP No 1.340.553/RS E APLICAÇÃO DA SÚMULA No 106/STJ POR ANALOGIA. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Tem-se que o v. acordão foi claro e expresso ao indicar os marcos temporais que afastam a ocorrência da prescrição intercorrente, em virtude da morosidade do Poder Judiciário
3. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
4. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.